Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela ré, contra a sentença, que a condenou como incursa nas sanções do art. 171, caput, do CP (crime de estelionato), a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multas, à razão mínima legal.
2. A apelante requer, em preliminar, o reconhecimento da nulidade do art. 564, III, “a”, do CPP, por ausência de representação da vítima. No mérito, pede a absolvição pelo princípio da insignificância, com base no art. 386, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a existência de representação da vítima; (ii) a incidência do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n. 13.964/19 incluiu o § 5o ao art. 171 do Código Penal, condicionando o crime de estelionato à representação, salvo as hipóteses em que ressalva. Ocorre que tal representação dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados. No presente caso, o registro de boletim de ocorrência pelo ofendido é ato aceitável para garantir o cumprimento da formalidade legal.
5. Inaplicável o princípio da insignificância às hipóteses que envolvem a subtração de bens com valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, especialmente quando a ré é multirreincidente e possui maus antecedentes, por crimes da mesma natureza, evidenciando maior reprovabilidade em seu comportamento.

IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.